Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001843-80.2018.8.07.0007 AGRAVANTES: ELIZÂNGELA ALMEIDA DE MIRANDA DE SOUSA, JOSÉ WILLAMY DE MELO RAIOL AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO JOSÉ WILLAMY DE MELO RAIOL e ELIZÂNGELA ALMEIDA DE MIRANDA DE SOUSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os agravantes sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto às contrarrazões de ID 40925141, apresentadas em face do recurso especial, diante da certidão de ID 39748836, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Por fim, desentranhe a Secretaria o documento de ID 39865908, conforme requerido no ID 40927170, porquanto se refere a parte estranha ao processo. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026